Tribunal: TJMT
Processo: 1022946-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022946-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MERCADO VENEZA LTDA - CNPJ: 20.547.631/0001-32 (AGRAVANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação De Crédito. Cooperativa de Crédito. Ato Cooperativo Típico. Crédito Extraconcursal.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Recuperanda em virtude da decisão que acolheu a Impugnação de Crédito, reconheceu a natureza extraconcursal de crédito, oriundo de Cédula de Crédito Bancário, e determinou sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito decorrente de operação financeira entre cooperativa de crédito e cooperado configura ato cooperativo típico, nos termos do art. 79 da Lei n. 5.764/71, e, por conseguinte, se deve ser excluído dos efeitos da recuperação judicial, conforme o § 13 do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão de crédito pela cooperativa ao cooperado está compreendida entre os objetivos sociais da cooperativa de crédito e, por isso, configura ato cooperativo típico, nos termos do art. 79 da Lei n. 5.764/71.

4. A redação conferida ao § 13 do art. 6º da Lei 11.101/2005 pela Lei n. 14.112/2020 estabelece que os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

5. A jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.091.441/SP) firmou entendimento de que a utilização de instrumentos com estrutura bancária não descaracteriza, por si só, o ato cooperativo, quando vinculado ao objeto social da cooperativa.

6. No caso, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a natureza cooperativa da operação e a extraconcursalidade do crédito impugnado, determinando sua exclusão do quadro geral de credores.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de crédito por cooperativa de crédito a cooperado, quando voltada à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, configura ato cooperativo típico. 2. Os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do § 13 do art. 6º da Lei 11.101/2005.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 6º, § 13; Lei 5.764/71, art. 79, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 28.05.2025; TJMT, RAI n. 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 21.03.2025, DJE 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022946-92.2025.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Mercado Veneza Ltda. – em recuperação judicial
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1036937-46.2024.8.11.0041 proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT.

O Juiz singular julgou procedente o pedido, reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e determinou sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial. No mais, deixou de fixar honorários advocatícios, com base no Enunciado 14 do FONAREF.

A Recorrente sustenta que o crédito decorre de operações financeiras típicas do mercado bancário, por essa razão não se enquadram como atos cooperativos e, assim, deve ser incluído na relação de credores.

Argumenta que a Recorrida atua como instituição financeira, visando lucro, com prática de juros e condições contratuais análogas às de Bancos tradicionais, o que afasta o caráter mutualista essencial ao ato cooperativo.

Alega que há precedentes deste Tribunal e de outros que reconhecem que estes contratos devem ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial. além disso, afirma que o parecer do Administrador Judicial foi favorável pela manutenção do crédito na lista de credores.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da concursalidade do crédito.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 299260886).

Contraminuta juntada no Id. 303098872.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 312251389).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Mercado Veneza Ltda. – em recuperação judicial
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão que, ao acolher a Impugnação de Crédito proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT
, determinou a exclusão do crédito no valor de R$ 434.807,76 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sete reais e setenta e seis centavos) do quadro geral de credores da recuperação judicial, por reconhecer sua natureza extraconcursal.

No mais, o Juiz singular deixou de fixar honorários advocatícios, com base no Enunciado 14 do FONAREF e no artigo 88, parágrafo único, da Lei 11.101/2005.

Ao que consta dos autos, em 07/12/2023, foi deferido o processamento da recuperação judicial do Mercado Veneza Ltda. (PJe n. 1039766-34.2023.8.11.0041). Na apresentação do quadro geral de credores, o Administrador Judicial incluiu o crédito da Recorrida, no valor de R$ 434.807,76 (quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sete reais e setenta e seis centavos), oriundo de Cédula de Crédito Bancário, classificando-o como crédito quirografário.

Em 22/08/2024, a Cooperativa apresentou Impugnação à relação de credores (PJe n. 1036937-46.2024.8.11.0041). Sustentou que os créditos decorrem de atos cooperativos típicos praticados com o cooperado, portanto não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, com fundamento no artigo 6º, § 13 da Lei 11.101/2005,

A Recuperanda, por sua vez, argumentou que os contratos firmados com a Cooperativa ostentam natureza tipicamente financeira e mercantil, sendo equiparáveis a contratos bancários, com objetivo de lucro, e, portanto, não podem ser considerados atos cooperativos. Defendeu a submissão do crédito à recuperação judicial e pleiteou a rejeição da impugnação.

O Administrador Judicial manifestou pela manutenção do crédito no quadro geral de credores. Destacou que os contratos em questão (Cédulas de Crédito Bancário, conta corrente e cartão empresarial) têm características de operações financeiras convencionais, razão pela qual não se enquadram no conceito de ato cooperativo protegido pela legislação especial.

O Ministério Público opinou pela procedência da impugnação, reconheceu que os contratos estão dentro dos objetivos sociais da cooperativa e, portanto, constituem atos cooperativos típicos, excluídos dos efeitos da recuperação, nos termos do artigo 6º, § 13 da LRF.

O Juiz singular acolheu os argumentos da Cooperativa, julgou procedente a impugnação de crédito e determinou a exclusão do crédito do quadro geral de credores, dada sua natureza extraconcursal.

A controvérsia, portanto, gira em torno da qualificação do crédito impugnado como concursal ou extraconcursal. Em outras palavras, cumpre definir se a operação financeira firmada entre cooperativa e cooperado se enquadra, ou não, no conceito de ato cooperativo típico, a fim de justificar sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial.

É pertinente destacar que a Lei de Recuperação e Falências foi alterada pela Lei n. 14.112/2020, que modificou o § 13 do artigo 6º, e passou a dispor que os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei n. 5.764/71, não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial.

Por atos cooperativos, entendem-se aqueles praticados entre as Cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas Cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais (artigo 79 da Lei 5.764/71).

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.091.441/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 28/5/2025), firmou orientação no sentido de que o critério determinante para a qualificação de determinado crédito como cooperativo não reside na forma jurídica do instrumento utilizado, mas na finalidade da operação e em sua vinculação ao objeto social da cooperativa.

Neste contexto, a utilização de títulos de crédito com estrutura bancária não descaracteriza, por si só, a natureza cooperativa da relação.

Destacou que, a princípio, é suficiente que os atos sejam praticados entre a cooperativa e o cooperado para a consecução do objeto social para serem considerados atos cooperativos, regidos pelo mutualismo.

Nessa perspectiva, a concessão de crédito ao cooperado está compreendida no objeto social das cooperativas de crédito, de modo que configura ato cooperativo típico e, por expressa previsão legal, não se sujeita à recuperação judicial.

A propósito:

(...) 3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei nº 5.764/1971. 4. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6º da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos. 5.
Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

A jurisprudência deste Tribunal também já se firmou em sentido semelhante:

(...) 2. A Lei nº 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6º da Lei de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
3. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71. (TJMT RAI 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2025, DJE 21/03/2025).

Dessa forma, correta a decisão agravada ao reconhecer a natureza cooperativa da operação e a consequente extraconcursalidade do crédito, excluindo-o do alcance da recuperação judicial.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025